Tribunal: TJDFT
Processo: 0727099-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727099-26.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ISABEL CRISTINA TEODORA DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. denunciação caluniosa. materialidade e autoria. comprovação. recurso provido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pelo assistente de acusação contra sentença que absolveu a ré da imputação relativa ao crime previsto no artigo 339, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a acusada imputou falsamente ao recorrente os crimes de injúria e ameaça, e se está configurada a prática de denunciação caluniosa. III. Razões de Decidir 3. As provas produzidas demonstram, de forma suficiente, a materialidade e a autoria delitivas, destacando-se a utilização de áudios de 2018, sem relação com a ocorrência de 25/11/2022, e a gravação da interação entre os envolvidos na data dos fatos, cuja integridade foi confirmada por exame pericial e da qual se infere a inexistência de ofensas e ameaças, evidenciando o dolo da ré em prejudicar a vítima, ainda que ciente da inocência desta, o que enseja, por conseguinte, sua condenação pelo crime de denunciação caluniosa, nos termos do artigo 339, caput, do Código Penal. IV. Dispositivo 4. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 339; Código de Processo Penal, artigos 386, incisos III e VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1736184, 0706299-90.2022.8.07.0007, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/07/2023; TJDFT, Acórdão no 1348933, 0007445-54.2015.8.07.0008, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 17/06/2021. A recorrente alega violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser absolvida, diante da inexistência de provas suficientes para a sua condenação e de que não teria praticado o fato típico, conforme depoimentos das testemunhas. Verbera que não teria sido configurado o dolo específico exigido para a tipificação da denunciação caluniosa, tendo em vista que a recorrente teria apresentado elementos que justificavam sua percepção de ter sido agredida verbalmente, afastando a imputação de falsidade consciente. Assevera que a juntada de documento em sede recursal, sem prévia submissão ao contraditório e à ampla defesa, configuraria indevida supressão de instância, violando o devido processo legal. Relata que o assistente de acusação teria extrapolado os limites legais de sua atuação ao apresentar manifestação dissociada da denúncia e requerer condenação em sentido diverso do Ministério Público, violando o sistema acusatório. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II – O recurso é tempestivo as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 386, incisos III e VII, do CPP, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas assertivas de que a juntada de documento em sede recursal, sem prévia submissão ao contraditório e à ampla defesa, configuraria indevida supressão de instância, violando o devido processo legal, e que o assistente de acusação teria extrapolado os limites legais. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível ultrapassar referido óbice, o apelo não mereceria transitar, uma vez que a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027